Tribunal: CARF
Processo: 10715.729168/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.729168/2012-40
RESOLUÇÃO
3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BDP SOUTH AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem redigido o Relatório da DRJ de origem, diante de sua clareza e
objetividade, o adoto, sendo que ele nos informa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
2
Relatório
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF AEROP INT R DE JANEIRO/GALEÃO ANTÔNIO CARLOS, em 08/11/2012, do
Auto de Infração no 0717700/00599/12, de fls.02/11, com a finalidade da
exigência da multa aduaneira, sem redução, sob o código no 2185, uma vez que,
tendo em vista que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela interessada foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões),
como abaixo se mostra:
A interessada, agente de carga, deixou de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executou, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s), objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga, descrito
abaixo, com suas respectivas datas de chegada, voos, termos de entrada e
quantidades de volumes, foram transportadas por empresa transportadora
nacional habilitada, autorizada no Sistema Siscomex Trânsito, pelo importador ou
pelo consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, da
IN SRF no 248/2002 para o aeroporto internacional do Galeão através das
respectivas DTA-E.C. , e foram informados no sistema Siscomex-Mantra após 02
(duas) horas do registro da chegada do respectivo veículo transportador no
aeroporto internacional do Galeão gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra
disponibilizadas à interessada como anexos ao auto de infração.
Em 08/12/2007, às 23:30 hs chegou no aeroporto internacional do Galeão,
proveniente de GUARULHOS, em trânsito aduaneiro DTA EC No 705177645, carga
contendo 01 (hum) volume correspondente ao MAWB 95781320610, cujo
consignatário consta como sendo a interessada, assim, BDP SOUTH AMERICA
LTDA.
A carga foi objeto do Termo de entrada no 07011060-3. A interessada, como
agente consignatário da carga e responsável pelo documento HAWB
95781320610 73100805, não obstante a chegada do veículo transportador no
aeroporto ter sido registrada, conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga em 09/12/2007 às 10:21 hs., portanto, além das duas horas
do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado do
aeroporto internacional do Galeão, determinadas no art. 8, da IN SRF no
102/1994.
Em 08/12/2007, às 23:30 hs chegou no aeroporto internacional do Galeão,
proveniente de GUARULHOS, em trânsito aduaneiro DTA EC No 705177904, carga
contendo 01 (hum) volume correspondente ao MAWB 95781320595, cujo
consignatário consta como sendo a interessada, no caso, BDP SOUTH AMERICA
LTDA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
3
A carga foi objeto do Termo de entrada no 07011060-3. A interessada, como
agente consignatário da carga e responsável pelo documento HAWB
95781320595 73100806, não obstante a chegada do veículo transportador no
aeroporto ter sido registrada, conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga em 09/12/2007 às 10:13 hs., portanto, além das duas horas
do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado do
aeroporto internacional do Galeão, determinadas no art. 8, da IN SRF no
102/1994.
Em 08/12/2007, às 23:30 hs chegou no aeroporto internacional do Galeão,
proveniente de GUARULHOS, em trânsito aduaneiro DTA EC No 705206203, carga
contendo 04 (quatro) volumes correspondentes ao MAWB 95781320761, cujo
consignatário consta como sendo a interessada, em epígrafe, BDP SOUTH
AMERICA LTDA.
A carga foi objeto do Termo de entrada no 07011060-3. A interessada, como
agente consignatário da carga e responsável pelo documento HAWB
95781320761 77104778 não obstante a chegada do veículo transportador no
aeroporto ter sido registrada, conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga em 09/12/2007 às 10:16 hs., portanto, além das duas horas
do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado do
aeroporto internacional do Galeão, determinadas no art. 8, da IN SRF no
102/1994.
Da mesma forma as cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo
com suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades
de volumes, chegaram ao país em veículo transportador de cia aérea
internacional e emissora do conhecimento de transporte máster (MAWB) e foram
objeto de desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 (duas) horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador no aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme
telas do Siscomex-Mantra disponibilizads à interessada, como anexos ao auto de
infração.
O consignatário constante dos documentos que compreendem o auto de infração
é titular do CNPJ 03.229.138/0007-40, nome empresarial constante nos cadastros
atualizados da SRFB.
Em 11/12/2007 às 08:45 hs chegou no aeroporto internacional do Galeão voo DAL
0061, carga contendo 04 (quatro) volumes correspondentes ao MAWB
00681517693, cujo consignatário consta como sendo BDP SOUTH AMERICAN
LTDA
A carga foi objeto do Termo de entrada no 07011135-9. A interessada, como
agente consignatário da carga e responsável pelo documento HAWB
00681517693 077104820 não obstante a chegada do veículo transportador no
aeroporto ter sido registrada, conforme acima descrito, somente forneceu a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
4
informação da carga em 12/12/2007 às 10:11 hs., portanto, além das duas horas
do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado do
aeroporto internacional do Galeão, determinadas no art. 8, da IN SRF no
102/1994.
A infração:

Em vista disso, lavrou-se o autoo de infração, em apreço, repito, para exigência da
multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do D L no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77, da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. no 728, IV, alínea “e”,
do Decreto no 6.759/2009.
DA IMPUGNAÇÃO

A partir do momento em que a interessada tomou ciência do feito fiscal, o que
ocorreu em 28/11/2012 (fl.36), conforme sugestão contida no documento
exarado pelo SECAT / GCPAR – Grupo de Controle, Previsão e Acompanhamento
da arrecadação (fl.34), esta apresentou sua impugnação de fls.62/63, que se fez
acompanhar da documentação de fls.64/93, ora reproduzida, na íntegra, onde
alega,
que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
5

É relatório.
Em sessão realizada no dia 29 de julho de 2019 a 4a Turma da DRJ/RJO exarou o
Acórdão sob no 12-109.115, onde, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e, no mérito,
negou provimento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
6
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 05/09/2019, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do
registro do documento na Caixa Postal: 05/09/2019.
No dia 30/09/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
Há de observar no presente julgado a questão de prescrição intercorrente, nos
termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99, matéria do Tema no 1.293 em curso
no STJ que aguarda o trânsito em julgado.
Quanto ao lapso temporal de estagnação processual nesses autos, tem-se: i) a
Impugnação foi apresentada em 12/12/2012 (e-fl. 95), sendo levada a julgamento em
29/07/2019 e-fls. 99 - 107), sendo quase 6 anos e meio de paralisação; ii) o Recurso Voluntário foi
aviado em 30/09/2019 (e-fl. 115), sendo que seu julgamento está pautado para o dia julho de
2025, ou seja, ficando mais quase 7 anos parado, transcorrendo em sua totalidade mais de 13
anos de paralisação.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
7
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
8
o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante a esse C. CARF,
apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e proponho sobrestamento do
feito, por tratar de matéria inserida no Tema 1293 STJ, que reconhece a prescrição intercorrente
em processo administrativo aduaneiro paralisado por mais de 3 anos, fulcrado § 1o, do artigo 1o,
da Lei no 9.873/99, onde aguarda o trânsito em julgado.
É como voto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.655 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729168/2012-40
9
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa